Tribunal: TJDFT
Processo: 0004343-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Ante a rescisão contratual, deve o imóvel ser reintegrado à vendedora com a devolução dos valores decorrentes da rescisão ao responsável pelo pagamento das parcelas do contrato.